Tribunal: TJDFT
Processo: 0767286-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIA ARBITRADA. R$ 2.000,00. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito tributário, além de impor condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais. O recorrente afirma que não há lançamento de débito de Taxa de Execução de Obra em nome do autor. Sustenta que os lançamentos se referem à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento. Aduz que não há dano moral a ser indenizado e que a quantia fixada é excessiva. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Os documentos de ID 64705208 e 64705259 apontam a inscrição em dívida ativa de três débitos lançados no CPF do autor, todos referentes à TEO, ou seja, Taxa de Execução de Obra, dos anos de 2019, 2020 e 2021. Assim, não assiste razão ao Distrito Federal quando sustenta que os débitos em questionamento nestes autos são referentes à Taxa de Funcionamento de Estabelecimento. Assim, não há reparo a ser feito na sentença que declara a inexistência do débito, até mesmo porque o próprio recorrente afirma que não existem débitos de Taxa de Execução de Obra em nome do autor.
IV. A inscrição indevida do nome do recorrido na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora.
V. Em relação ao quantum fixado, destaque-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária que serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, o caráter pedagógico e a prevenção futura quanto a eventos semelhantes. No caso, a compensação foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.